Tribunal: TJBA
Processo: 8070777-19.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070777-19.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SERASA S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: JOAO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR

Advogado(s)
:
TABATA RIBEIRO BRITO MIQUELETTI

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. VAZAMENTO DE DADOS PESSOAIS. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que deferiu pedido de tutela antecipada, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral, fundada em alegação de vazamento de dados pessoais. A Agravante sustentou a ausência de demonstração dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória, bem como apontou indícios de prática de litigância predatória, por parte da Advogada do Autor, com o ajuizamento de diversas demandas similares.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC; estabelecer se há elementos suficientes ao reconhecimento da prática de litigância predatória, demandando maior dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, segundo o art. 300 do CPC.

4. A análise perfunctória do caderno processual evidencia a ausência de provas suficientes do alegado vazamento de dados sensíveis, pelo Recorrente, e a inexistência de perigo de dano concreto, que justifique a urgência da medida antecipatória.

5. Os elementos constantes dos autos, como os
prints
de monitoramento do Serasa Premium, não comprovam, por ora, o envolvimento da empresa Agravante no suposto vazamento de dados na
dark web
, tampouco foram apresentadas provas documentais relativas às mensagens e ligações mencionadas.

6. Não configurado o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, torna-se incabível a manutenção da tutela de urgência.

7. No que concerne à alegada litigância predatória, a existência de mais de 130 ações ajuizadas sobre a referida temática pela mesma Causídica, conforme documentos acostados, recomenda a realização de maior dilação probatória, para correta apuração da prática.

8. As recomendações expedidas pelo CIJEBA (Notas Técnicas n° 006/2022 e 008/2022) e as diretrizes estabelecidas pelo CNJ (Portaria nº 250/2022 e Diretriz Estratégica nº 7/2023) orientam os Magistrados para a identificação e repressão da litigância predatória.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso provido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 300 e 1.015, I; LGPD (Lei nº 13.709/2018), art. 5º, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PR, AI nº 00469735520248160000, Rel. Des. Helio Henrique Lopes Fernandes Lima, j. 31.08.2024; TJ-SP, RI nº 1015355-98.2021.8.26.0001, Rel. Des. Caio Salvador Filardi, j. 31.01.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8070777-19.2024.8.05.0000, sendo Agravante
SERASA S/A
, figurando como Agravado
JOÃO FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

Salvador, .